Tribunal: TJDFT
Processo: 0740506-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740506-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIZ XIMENES ALVES D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito do cabimento do presente recurso, visto que, em tese, o ato judicial proferido pelo Juízo de origem determina emanda à inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. APós, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2022 15:25:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador